Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-80.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000210-80.2023.8.05.0134

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: A. G. S. N. M. e outros

Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO (OAB:BA56407-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS
TIPO 1. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA COM BASE EM NORMAS ESTADUAIS E FEDERAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Aclaratórios
opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra
o
acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que o condenou ao fornecimento de medicamentos e insumos necessários à terapia com bomba de infusão de insulina associada ao monitoramento contínuo da glicose, em favor de adolescente diagnosticada com
Diabetes Mellitus
Tipo 1.
O Recorrente
alegou omissão do julgado quanto à legalidade da cláusula de exclusão de cobertura prevista no Decreto Estadual n. 9.552/98 e na Lei n. 9.656/98, bem como omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais federais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a cláusula de exclusão de cobertura prevista na legislação estadual e federal;
e
verificar se há omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 10, VI e VII, da Lei n. 9.656/98, para fins de interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão prevista no art. 1.022 do CPC configura-se na ausência de apreciação completa dos fundamentos relevantes apresentados pelas partes, o que não se verifica no caso, tendo o
julgado
examinado as alegações e os documentos apresentados, especialmente quanto à necessidade do tratamento e à obrigação d
o Embargante
em fornecê-lo.

4.
O acórdão fundamentou-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196), além de considerar a jurisprudência do STJ que reconhece a obrigatoriedade de cobertura mesmo para itens fora do rol da ANS, quando demonstrada a necessidade médica e urgência no tratamento.

5.
A tese de legalidade da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar foi implicitamente afastada, com base na interpretação constitucional e na jurisprudência prevalente, não havendo necessidade de pronunciamento explícito sobre dispositivos já suficientemente abordados na fundamentação.

6.
O julgado também não incorreu em omissão quanto ao prequestionamento, pois os fundamentos constitucionais e legais foram enfrentados de forma clara, suficiente à viabilização de eventual recurso especial.

7.
Os
D
eclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, na ausência dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI e VII, e 35-C; Decreto Estadual/BA nº 9.552/98, art. 16, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014; STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.134.753/CE.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000210-80.2023.8.05.0134
, em que figura
m
como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Embargad
a

A. G. S. N. M., representada por CARLA SIMONE ANG
Ê
LICA E SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.